Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724531-74.2022.8.07.0000 Agravante(s) Felipe Paranhos de Moraes Souza Agravado(s) Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Paranhos de Moraes Souza contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 131851788 do processo de referência) que, na ação de conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe (processo n. 0712136-93.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado, nos seguintes termos: A ação foi proposta em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe e do Distrito Federal, porém aquele age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o primeiro réu do polo passivo. Retifique-se o cadastramento para constar no polo passivo apenas o Distrito Federal. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação do ato de eliminação que o considerou inapto na etapa de avaliação médica, assegurando-se a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi considerado inapto na fase de avaliação médica do referido certame, porque a junta médica apontou a existência de “espondiloartrose em L3-L4 com redução do espaço discal (discopatia) e anterolistese grau I de L3 sobre L4”, o que corresponderia a uma das condições incapacitantes previstas no edital. Afirma que no recurso administrativo apresentou laudos médicos que atestam sua aptidão para o cargo, porém a junta médica concluiu pela sua inaptidão, sem que houvesse motivação para o ato de eliminação. Assevera que apesar dessa condição constar no exame de radiografia, não possui restrições nem limitações e atualmente ocupa o cargo de investigador de polícia, além de ter sido aprovado na etapa médica do concurso da Polícia Federal. Por fim, destaca que está em curso a etapa de investigação de vida social até o dia 21/07/2022 e a prova de capacidade física possui previsão de início em 22/07/2022, noticiando que já foi disponibilizado aos candidatos a consulta aos locais do referido teste físico no sitio eletrônico da banca organizadora. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor foi considerado inapto na fase de avaliação médica e sustenta que possui aptidão para o cargo. Todavia, o documento de ID 131743514 demonstra que a junta médica concluiu pela inaptidão do autor devido a presença de “espondiloartrose em L3-L4 com redução do espaço discal (discopatia) e anterolistese grau I de L3 sobre L4, confirmados por exames de imagem e relatório médico”, informando que essa condição é incompatível com o cargo pretendido, portanto, o ato de eliminação foi devidamente motivado. Estabelece o item 12.10.2, 100) e 101) do edital de abertura (ID 131743518) algumas condições ortopédicas que serão consideradas incapacitantes para o candidato, no que se enquadraria a condição diagnosticada no autor, ocasionando sua eliminação do certame, o que é suficiente para demonstrar que não há prova inequívoca do direito invocado. Ressalta-se, ainda, que a aprovação como Inspetor de Polícia é insuficiente para a comprovação do preenchimento dos requisitos do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, pois se tratam de cargos diversos e com atribuições distintas. Por sua vez, a aprovação em etapa médica para o concurso da Polícia Federal (ID 131743530), cargo de Agente de Polícia, demonstra que o autor detém aptidão física para aquele cargo, mas há divergência entre as conclusões da junta médica e do relatório médico apresentado, portanto, a questão acerca de eventual compatibilidade com o exercício do cargo depende de instrução probatória. Assim, não é possível em análise perfunctória dos autos aferir-se a relevância da patologia apresentada pelo autor, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório e a eventual dilação probatória, portanto, o pedido não pode ser acolhido. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) Em razões recursais (Id 37608300), o agravante pontua que a retirada da agravada Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe do polo passivo “pode causar prejuízo ainda maior, dificultando o cumprimento de uma eventual medida judicial, visto que é quem gerência o r. concurso”. Sustenta, em suma, não possuir incompatibilidades para o exercício do cargo conforme laudos médicos que constatam condições físicas suficientes para o desiderato. Assevera ter atendido a todas as diligências solicitadas pela junta médica demonstrando estar apto para o cargo pretendido. Destaca o ortopedista, médico especialista, ter confirmado expressamente a inexistência de impeditivo da condição de saúde para atuação no cargo de Policial Civil do DF. Critica a divulgação das razões do indeferimento e eliminação do agravante apenas no dia 19/07/2022, e destaca o diagnóstico da espondialoartrose em grau leve, de modo a não comprometer a sua rotina. Argumenta ter sido aprovado recentemente nas fases de avaliação médica em certames que visavam o provimento de cargos similares, quais sejam, agente de polícia federal e investigador de polícia civil da Bahia. Salienta as demais fases do concurso já estarem em andamento ressaltando que a investigação social se iniciou no dia seguinte ao resultado da eliminação. Reputa flagrante o prejuízo porque adquiriu passagens aéreas para participar do TAF que terá início no dia 25/07/2022, para o qual se preparou física e psicologicamente. Menciona jurisprudência segundo a qual “não é razoável que na fase de exame médico se constate ou não a aptidão do candidato para o “exercício das atribuições do cargo”, sendo o momento adequado para isto o Curso de Formação e posteriormente o Estágio Probatório”. Entende que a fase de avaliação de saúde do concurso público deve servir somente para identificar doenças graves incapacitantes para exercício do cargo público. Brada a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e fundamenta o perigo da demora na necessidade de participar das demais fases do certame que estão na iminência de ocorrer. Ao fim, formula os seguintes pedidos recursais: a) Em sede de TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA (LIMINAR) a determinação para que o CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL convoquem o agravante para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social bem como seja convocado para a prova de capacidade física nos próximos dia 25/07/2022 a 30/07/2022 e demais etapas do concurso público com direito a nomeação e posse no cargo ou reserva da vaga; b) Que a parte agravada, CEBRASPE, seja mantida no polo passivo pelas razões expostas no presente agravo; c) SEJA DETERMINADO ao DISTRITO FEDERAL que proceda a cientificação do CEBRASPE para cumprimento imediato da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais); d) Requer por final, no mérito, seja REVOGADA A DECISÃO AGRAVADA, confirmando os efeitos da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, por ser a decisão que mais se afina com o direito e a Justiça; e) No caso de não concessão de medida liminar, que seja reservada vaga para o Agravante até o ulterior entendimento; Preparo recolhido (Ids 37608302 e 37608303). É o relato do necessário. Decido. 1. Da exclusão da banca examinadora como litisconsorte Inicialmente, considerando o disposto no art. 1.015, VII, do CPC, passo ao exame do inconformismo atinente à exclusão da banca examinadora Cebraspe do polo passivo da demanda e, de pronto, o rejeito. Os critérios de avaliação médica previstos no edital do concurso público não se enquadram nas hipóteses de atuação da banca examinadora. Destarte, se essa for a natureza da causa de pedir veiculada na ação ordinária em que se discute a eliminação de candidato, a demanda deve ser direcionada à entidade que promoveu o concurso público, a qual detém a responsabilidade pela regulamentação do certame. A propósito, ilustra o aresto da col. Corte Superior: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE. EXCLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA À ATUAÇÃO DO ÓRGÃO. PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Em ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato em concurso público, a legitimidade passiva toca à entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, que, in casu, é o Estado do Espírito Santo. 2. A causa de pedir do Recorrente refere-se exclusivamente à atuação do órgão responsável pela elaboração do edital, não se enquadrando nas hipóteses de atuação da banca examinadora. 3. Provimento ao Recurso Especial.(REsp n. 1.425.594/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017.) À míngua de eventual descumprimento do edital pela banca examinadora e certa de que as doenças tidas por incapacitantes – as quais fundamentaram a eliminação do candidato – elencadas em cláusulas editalícias se inserem na esfera de atuação da entidade responsável pela elaboração do edital, deve ser afastada a legitimidade do Cebraspe para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, a decisão agravada que exclui a entidade contratada para executar o concurso público deve ser mantida, no particular. 2. Da tutela provisória de urgência Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Diretoria da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal. O Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, disciplinou a realização do certame (Id 131743518 do processo de referência). De acordo com a cláusula editalícia 9.1, os exames biométricos e a avaliação médica constituem uma das fases de caráter eliminatório da primeira etapa do concurso público em voga (Id 131743518, p. 15). No particular, oportuno reproduzir a disciplina da referida fase no edital de regência: 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. (grifo nosso) Precisamente nesta fase, compulsando os autos do processo de referência, verifico que o parecer da junta médica considerou o candidato agravante temporariamente inapto e solicitou a complementação de documentos, conforme a seguinte justificativa: 1-De acordo com o subitem 12.7.2 do EDITAL No 1- PCDF- AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, a junta médica solicita que o(a) candidato(a) apresente parecer descritivo e conclusivo de médico especialista endocrinologista e que apresente demais exames solicitados pelo mesmo devido o valor verificado de Colesterol total (296,4). A junta médica informa que o não cumprimento da presente solicitação resultará na eliminação do candidato. 2)-De acordo com o subitem 12.7.2 do EDITAL No 1- PCDF- AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, a junta médica solicita que o(a) candidato(a) apresente parecer descritivo e conclusivo de médico especialista Ortopedista e exames solicitados por este devido verificação de anterolistese grau 1 de L3 sobre L4 em Radiografia de Coluna Lombo-Sacra. A junta médica informa que o não cumprimento da presente solicitação resultará na eliminação do candidato. (Id 131743515 do processo de referência) Diante disso, a parte interpôs recurso administrativo em 27/6/2022 (Id 131743514 do processo de referência), com a seguinte argumentação: Prezada junta médica do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, Eis recurso contra o resultado provisório da avaliação médica. Solicito à banca examinadora que modifique minha situação temporária na avaliação médica do concurso, alterando-a de INAPTO para APTO. Conforme solicitado pela referida junta médica, o candidato consultou-se com especialistas em endocrinologia e ortopedia, que não constataram qualquer condição que o incapacite. Ressalte-se que ambos os especialistas julgaram desnecessária a realização de novos exames, usando, portanto, como objeto de análise os exames já enviados a esta banca julgadora e novamente inseridos no sistema nesta oportunidade. Quanto ao tópico 1 do parecer desta junta médica, a endocrinologista e médica do trabalho Luciana Estrela (CRMBA 11991, RQE 4425) conclui que a dislipidemia apontada no exame laboratorial "não contra-indica sua atividade como policial civil, sendo considerado apto ao labor". Em relação ao tópico 2, o ortopedista Henrique Souza (CRM 27208, RQE 19344), após analisar os exames de raio-x PA e perfil anteriormente solicitados pela banca, destaca, em sua conclusão, que o candidato não apresenta "comprometimentos em exame físico ou história clínica pregressa, mantendo padrão sem queixas álgicas, irradiações, redução de força ou sensibilidade" e que, portanto, não possui nenhuma incapacitante prevista em edital. Conclui, por fim, que o candidato "está, portanto, apto a assumir suas funções em processo seletivo vigente". Ambos os relatórios médicos estão anexados a este sistema. Diante do exposto, o candidato requer o DEFERIMENTO deste recurso e a modificação do 'status' no concurso para APTO na avaliação médica. Todavia, em resposta ao recurso interposto contra o resultado provisório, a situação do candidato permaneceu como inapto sob a justificativa pela banca examinadora de que “o(a) candidato(a) apresenta espondiloartrose em L3-L4 com redução do espaço discal (discopatia) e anterolistese grau I de L3 sobre L4, confirmados por exames de imagem e relatório médico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 100 e 101, do Edital no 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051” (Id 131743514 do processo de referência). De fato, verifico que estão elencadas como condições incapacitantes: “100) espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos); 101) discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea” (Id 131743518, p. 25 do processo de referência), nas quais se enquadraria o diagnóstico do agravante. Delineados esses contornos, o agravante, em suma, alega que seu diagnóstico não o incapacita para o exercício do cargo público de Agente de Polícia do Distrito Federal. Assim, o candidato não se insurge contra o enquadramento do seu diagnóstico nas cláusulas editalícias, de modo que, em princípio, o parecer da junta médica está motivado segundo as regras do edital. A bem da verdade, pretende o agravante trazer à baila a discussão sobre a (in)aptidão de seu diagnóstico em efetivamente incapacitá-lo para o exercício das atribuições do cargo. Ocorre que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à entidade responsável pela elaboração do certame, revisar a cláusula editalícia em benefício do candidato, sob a ótica subjetiva de suas condições médicas, atribuindo-lhe critério de análise diverso do objetiva e previamente estabelecido. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Ou seja, apenas arbitrariedade na elaboração das exigências, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, que o julgador deve observar. A propósito, anoto que a aprovação do agravante na fase da avaliação médica para o provimento de cargos diversos não supre as formalidades exigidas de todos os candidatos do certame em voga. Destarte, à míngua de eventual discussão sobre o enquadramento do diagnóstico nas condições estabelecidas no edital como incapacitantes ou de menção a precedente vinculante em sentido diverso da conclusão ora exarada, em sede de cognição sumária, sobressaem ausentes elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravante, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que o parecer da junta médica padece de legalidade, sendo inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para considerar o candidato inapto. Já o curto prazo entre a divulgação das razões da inaptidão do candidato ao cargo na fase de avaliação médica e as demais fases do certame pode até, em última análise, lastrear eventual pedido de perdas e danos pela compra de passagens e eventuais despesas assumidas, mas não tem o condão de amparar o direito alegado de participação nas próximas etapas. No mais, tenho por inafastável a necessidade de obtenção de esclarecimentos de ordem técnica pela parte contrária, a fim de auxiliar o deslinde da controvérsia. No particular, repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É certo que a participação em concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos; e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Entendo que o risco de dano imediato ou irreversível alegado pelo agravante, na hipótese em apreço, não se mostra presente, pois a alegação de que está impossibilitado de prosseguimento nas fases seguintes do certame não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente tendo em vista que o objetivo almejado pelo recorrente poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. Como o agravante foi eliminado na avaliação médica por encontrar óbice nas condições incapacitantes previstas no edital, a expectativa de prosseguir se desfez, porque não há justificativa para candidato eliminado avançar no certame em detrimento dos outros candidatos, que atenderam regularmente às condições médicas previamente estabelecidas. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência estão imbricados, são cumulativos, e devem ser concretamente demonstrados. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não verifico, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora